Tribunal: TJPA
Processo: 0001672-37.2009.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001672-13.2009.8.14.0010
APELANTE: RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Breves, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
(Processo n.º 0001672-13.2009.8.14.0010), proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido do Ministério Público em face de RAIMUNDO MIRANDA DOS SANTOS:

1 – CONDENO o réu à obrigação de reflorestar a área degradada equivalente a 15,000 m3, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA;

2 – na impossibilidade de reflorestamento, CONDENO o réu ao pagamento de pecúnia o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3 – CONDENO, por fim, a título de dano moral coletivo ao meio ambiente, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

4 - DIANTE do resultado da demanda, CONDENO o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem recolhidos nos moldes do item 3.3 da inicial, fls. 09, que arbitro em dois mil reais (R$ 2.000,00).

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se o Ministério Público e o réu.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE e ARQUIVE-SE.

Breves, 04 de abril de 2016.

Ramiro Almeida Gomes

Juiz de Direito Titular da Comarca de Melgaço/PA

Respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Breves/PA.”.

Inconformado, o autor interpôs apelação (Id. 2200648 – págs. 1/7), aduzindo, em suma, acerca da inépcia da inicial e, subsidiariamente, que fosse reformada a sentença para diminuir o quantum indenizatório a título de dano material e moral coletivo para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em atenção ao princípio da razoabilidade.

Fala que a sentença recorrida acolheu o pedido formulado pelo representante do Ministério Público na Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral coletivo causados ao meio ambiente, condenando-o a pagar o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a esse título, pelo fato de ter transportado 15,000m3 de madeiras em toras da espécie cupiúba, sem licença outorgada pela autoridade competente.

Expõe que não tem condições de efetuar o pagamento da indenização que lhe fora imposta, tendo em vista que se trata de pessoa pobre, que nenhum bem ou conta em banco possui e que, na época dos fatos, estava transportando uma mercadoria que não lhe pertencia, ganhando para tanto a quantia de pouco mais de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Prossegue aduzindo que não se discute a possibilidade de reflorestamento porque não tem nem mesmo um quintal para plantar uma árvore, quanto mais uma área para plantar vinte ou trinta árvores.

Diz que a madeira apreendida não é madeira nobre e tem baixo valor no mercado, bem como a quantidade apreendida, na pequena embarcação do apelante, valeria no máximo R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), contudo ensejou uma condenação de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a um pobre homem.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (Id. 2200649 – págs. 1/7), refutando as razões da apelação, alegando que ficou devidamente comprovado o dano ao meio ambiente.

Ao final, pugnou pelo parcial provimento do recurso de apelação para que a sentença fosse reformada diminuindo o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, reformando-se a decisão de 1º grau, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 3391061 – págs. 1/5).

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Inicialmente
,
extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso a conduta do recorrente que gerou o
dano ao meio ambiente, o qual se encontra devidamente comprovado pelo auto de infração e demais documentos que instruem os autos (Id. 2200644 – págs. 11/23), lavrado pelo Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ao ter transportado 15,000 m3 de madeiras em toras da espécie cupiúba, sem licença outorgada pela autoridade competente, já que não houve recurso quanto a esse capítulo da sentença, tratando a apelação somente em relação a inépcia da petição inicial, ante o pedido genérico em relação aos quantum condenatório e ao ponto que compreende o
quantum
indenizatório no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de dano material e moral coletivos.

Quanto ao ponto relativo à inépcia da inicial, entendo que é pacífico a possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, conforme jurisprudência do STJ e Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. DANO MORAL PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...). 2. "É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016). 3. É inviável o agravo previsto no art. 545 do CPC/1973 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ – AgRg no AREsp: 249953 SP 2012/0229074-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: 24/04/2020).”.

“DANO MORAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 324, § 1º, 'I','II','III', DO CPC/15 (ANTIGO ARTIGO 286 DO CPC/73). RECURSO PROVIDO. "É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio" (STJ - AgRg no AREsp 249.953, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira) Em se tratando de pedido genérico, "o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação" (STJ - REsp 1534559, Rel. Min. Nancy Andrighi). O artigo 291, V, do CPC/15, que dispõe que o valor da causa, na ação indenizatória, "inclusive a fundada em dano moral", será o valor pretendido, não veda a possibilidade de formulação de pedido genérico em ação de indenização por dano moral, sendo aplicável somente naqueles casos em que o demandante opta por desde logo formular pedido determinado. (TJSC, Apelação Cível n. 0304545-10.2018.8.24.0020, de Criciúma, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 02-06-2020).”.

Perpassado referido ponto, com o pleno reconhecimento da responsabilidade do réu ora apelante e seu claro dever de indenizar, pertinente se mostra a análise sobre o
quantum
arbitrado a título de dano material e moral coletivo pelo juízo de origem, respectivamente, fixados em R$100.000,00 (cem mil reais) e R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que o recorrente pretende ver reduzidos para o valor total de R$8.000,00 (oito mil reais).

O dano ambiental possui por traço marcante a responsabilização objetiva do agente, sendo inarredável a conclusão do cabimento da indenização.

Em relação à fixação do montante indenizatório, porém, deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e à sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

Entendo que a sentença recorrida, na situação sob exame, deve ser reformada, em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto, no ponto relativo ao
quantum
indenizatório.

No caso em tela, levando-se em consideração a situação fática apresentada nos autos, a condição socioeconômica do apelante, bem como os prejuízos suportados pela coletividade, diviso que o montante de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) fixado na sentença se mostra desproporcional, não atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie.

Em sendo assim, tendo em vista a natureza reparatória e educativa das indenizações, entendo que o
quantum
indenizatório surge desarrazoado, devendo ser globalmente reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), porquanto tal importe, considerando-se a situação posta, repararia o dano como um todo, tanto o material como o moral coletivo, observando-se, assim, na sua fixação, os requisitos da razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que devem reger tais casos.

Posto isso, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto a fim de reduzir a indenização por dano material e moral coletivos para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
mantendo a sentença quanto aos demais termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021